Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701777-67.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE MOREIRA COSTA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Henrique Moreira Costa contra sentença (ID 60279091) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Tam Linhas Aéreas S.A., julgou improcedentes os pedidos indenizatórios de dano moral e material. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 60279093), o apelante narra que “estava a serviço do governo brasileiro, para participar da organização da presidência do Brasil do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando foi impedido de trabalhar, pois foi compelido a despachar a sua bagagem, enquanto havia espaço na aeronave e vários passageiros não respeitavam as regras de tamanho de bagagem estabelecidas”. Descreve que, “além de estar com uma mala dentro dos padrões, foi enganado com a informação de que o bagageiro estava cheio”. Relata a “angústia de passar 8h com medo de perder uma mala, que era para ter ido junto com o passageiro, com documentos extremamente sensíveis para o governo brasileiro”. Conta que, “ao ser surpreendido que teria que despachar foi tomado por uma adrenalina que fez com que acabasse deixando na mala carregador do celular, tendo que comprar um no valor de R$239,80”. Entende que a apelada “descumpriu o contrato firmado, eis que garante na hora da compra da passagem uma bagagem de mão, e a Resolução n. 400 da ANAC, incorrendo em má prestação de serviço, nos termos do artigo 20 do CDC”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos indenizatórios no valor de R$239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) referentes aos danos materiais e R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais. Em contrarrazões (ID 60279096), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. Ato contínuo, esta Relatoria intimou a parte apelante para demonstrar o recolhimento do preparo recursal (ID 60825609). O prazo transcorreu in albis sem manifestação, conforme certidão de ID 61281310. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de demonstrar o recolhimento do preparo recursal. Intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição da apelação (ID 60825609), a parte não se manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis (ID 61281310). Nesse contexto, a não comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela a deserção do recurso interposto. Por oportuno, transcreve-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.